Tribunal: STF
Processo: HC 80903
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Denúncia. Estelionato (art. 171, caput do CP).
Folhas de cheque furtadas. Perícia que concluiu pela falsificação da
assinatura em um deles.
Materialidade do crime comprovada. Autoria não fixada pela perícia,
diante de circunstâncias técnicas. Elementos coligidos na
investigação que, no entanto, apresentam indícios de autoria
suficientes para embasar a ação penal. Pretensão dos impetrantes de
revolvimento de matéria de fato, insuscetível no âmbito estreito do
writ. Habeas corpus indeferido.